Tribunal: TJDFT
Processo: 0745151-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745151-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY SANTOS DA SILVA, MARCIA CASTRO DUAILIBE SILVA, MARIANA CASTRO DUAILIBE SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AFYA PARTICIPACOES S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ESTANCIA TERMA SOLAR NOVO HORIZONTE HOTEL CLUBE, CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., BANCO PAN S.A, ATACADAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA CASTRO CUAILIBE SILVA e outros em face de NU PAGAMENTOS S.A. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0713806-58.2025.8.07.0020), determinou a emenda à inicial para exclusão de litisconsorte. Os Agravantes não comprovam, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que os recorrentes demonstrem o recolhimento do preparo da data da interposição do recurso ou que o realizem em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da insurgência, por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 14:50:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador